Tribunal: STF
Processo: RE 906078
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PRAZO PARA ANÁLISE E SOLUÇÃO. MORA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DO SUJEITO PASSIVO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 151, INCISO VI, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE NÃO SE EXAURIU O PRAZO DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 1. No julgamento do Recurso Especial 1.138.206/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento de que, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei nº 11.457/07, mas que estejam pendentes quando da entrada em vigor do art. 24 desta lei (02-05-2007, conforme art. 51, II, da Lei nº 11.457/2007), quanto para os pedidos protocolados já na vigência deste normativo, o prazo aplicável é de 360 dias, contado da data do protocolo do pedido. Já para os pedidos administrativos respondidos (não pendentes) antes da entrada em vigor do art. 24 da Lei nº 11.457/2007, aplica-se o prazo de 150 dias (120+30), contado da data do protocolo do pedido. 2. Já exaurido o prazo legal estipulado na legislação aplicável à espécie, acertada a decisão que estipula prazo razoável para ultimação do procedimento administrativo. 3. Em regra, não incide correção monetária sobre os créditos escriturais. No entanto, é devida a atualização monetária de tais créditos quando o seu aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em virtude da resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco. 4. E o índice de correção monetária é a taxa SELIC, quer porque é o índice utilizado para reparar o retardamento do contribuinte no atendimento da obrigação tributária, quer em face do disposto no art. 406 do CC/02. 5. Com relação ao termo a quo, deve incidir correção monetária, pela taxa SELIC, a partir da data do protocolo do pedido administrativo. Nesse sentido é a orientação do STJ (AgRg no AgRg no REsp 1088292/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 16/02/2011; REsp 1216129/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 15/03/2011). 6. Não há falar em compensação de ofício em relação aos débitos tributários cuja exigibilidade encontra-se suspensa por parcelamento, por ausência de previsão legal. Registre-se que a Corte Especial, na sessão do dia 27.11.14, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 5025932-62.2014.404.0000, Rel. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13. 7. Inexiste interesse no pronunciamento judicial em relação aos pedidos de ressarcimento apresentados à autoridade há menos de 360 dias, haja vista a inexistência de qualquer violação à Lei nº 11.457/07 e, portanto, de ilegalidade a ser combatida.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que não há violação aos arts. 146, III, b, da CF, sob o fundamento de que é constitucional a previsão legal de compensação automática de créditos do contribuinte com seus débitos, ainda que se tratem de débitos em parcelamento ou parcelados sem garantia. 
    Determinei o sobrestamento do presente feito até os julgamentos da ADI 2405 e RE 917.285. Ambos foram julgados pelo Plenário. Levanto sobrestamento e passo à análise do recurso.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem entendeu pela impossibilidade de compensação de ofício de débitos tributários com exigibilidade suspensa em virtude de parcelamento, e, ao fazê-lo, está alinhado ao entendimento desta Corte, que, ao julgar o tema 874 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão “ou parcelados sem garantia”, constante do parágrafo único do art. 73, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN”.
    O acórdão recorrido não divergiu deste entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator